Tribunal: STF
Processo: ARE 1521929
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL: POSSIBILIDADE. § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 8.8.2025, foi negado provimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda. e pelo Município de São Paulo, em decisão com as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA LÚCIO VALPAÇOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 156).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. JUROS DE MORA. PERÍODO DE GRAÇA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.037. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. PAUTAS FISCAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 156). 



    2. Publicada essa decisão em 12.8.2025, Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração em 18.8.2025 (e-doc. 158).



    Argumenta que “a r. decisão [embargada] negou provimento ao Agravo do Município e, todavia, omitiu-se sobre a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, estando preenchidos todos os requisitos exigidos para a majoração: (a) rito do CPC/15; (b) não conhecimento ou não provimento do recurso; (c) honorários fixados desde a origem; (d) não foi atingido o teto legal” (fl. 1, e-doc. 157).



    Pede “sejam recebidos e providos os presentes embargos de declaração para que, sanada a omissão acima apontada, sejam os honorários sucumbenciais majorados em favor desta Embargante” (fl. 1, e-doc. 157).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Tem-se, na origem, ação ordinária ajuizada por Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda., objetivando a condenação do Município de São Paulo à restituição tributária referente ao recolhimento indevido de Imposto Sobre Serviços (ISS) pela empresa embargante.



    Na sentença de primeiro grau, o juiz sentenciante condenou o Município de São Paulo “nas custas e despesas processuais, observada eventual isenção, bem como em honorários ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor da condenação, isto é, valor a ser restituído” (fl. 5, e-doc. 30).



    As apelações interpostas por Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda. e pelo Município de São Paulo foram desprovidas pela Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do § 11 do art. 85 do Código Processo Civil, majorado “os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública para 12% do valor da condenação, isto é, do valor a ser restituído” (fl. 12, e-doc. 65).



    Contra o acórdão do Tribunal de origem, Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda. e o Município de São Paulo interpuseram recursos extraordinários com agravos, que foram desprovidos (e-doc. 156).



    Neste recurso, a embargante requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem a seu favor (e-doc. 157).



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias, cabível, nesta sede recursal, a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Acolhimento. majoração de honorários advocatícios. I - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. II – Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.530.559-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “(...) Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Omissão. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. É de se reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado, ao não majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para majorar em 10% (dez por cento) o valor da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça” (ARE n. 1.535.939-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.5.2025).



    “(...) Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.547.308-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira, DJe 18.8.2025).



    Presentes os requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais nesta sede recursal, a decisão embargada foi omissa com relação a esta questão processual.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora